Tribunal: TJES
Processo: 5001214-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001214-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM DA SILVA DIAS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPUGNAÇÃO – SUCEDÂNEO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência pátria já firmou posicionamento pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Recurso em Sentido Estrito. 2. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAM DA SILVA DIAS,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001214-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM DA SILVA DIAS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WILLIAM DA SILVA DIAS,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Sustenta o impetrante, que o constrangimento ilegal deriva da pronúncia do paciente, com base em depoimentos que não atestam a autoria de William.

Conforme pontuado em sede de liminar, o impetrante busca debater decisão que pronunciou o paciente, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nessa linha, importante salientar que
“
Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”. (AgRg no HC n. 829.589/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

É preciso observar a inadequação da via eleita, uma vez que estamos diante do uso do Habeas Corpus, em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, Recurso em Sentido Estrito.

Resta inconteste que o impetrante buscar debater nestes autos, questão diretamente vinculada à decisão de pronúncia, inexistindo flagrante ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a presente via adequada, pudesse a ordem ser concedida de ofício.

Ante o exposto,
não conheço
do presente
writ.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)